Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-35.2020.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000624-35.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON ELOY DOS REIS - CPF: 034.590.051-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGRIMAR DA LUZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 441.776.151-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADILSON ELOY DOS REIS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (ART. 155,
CAPUT
DO CP) – CRIME TENTADO (ART. 14, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I DO CP) –
POSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR POLICIAIS – POSSIBILIDADE E VALIDADE – DEMAIS PROVAS QUE CONFIRMAM O ROMPIMENTO E DANO –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É admitida a realização de auto de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior e devidamente compromissados, nos termos do art. 159, § 1o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000624-35.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADILSON ELOY DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos n. 0000624-35.2020.8.11.0012, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Adilson Eloy dos Reis
à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto na forma tentada (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP) (id.116943632 – pág. 130).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 14:45hrs, na residência particular situada na Rua Maria Barbosa Fernandes, n.o 70, Bairro Centro-Oeste, nesta urbe,
Adilson Eloy dos Reis, vulgo “Adilsinho”
, com consciência, vontade, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Agrimar da Luz Pereira da Cruz, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Conforme se apurou, no dia 16/02/2020, por volta das 14:45hrs, o denunciado, aproveitando que a residência da vítima estava momentaneamente desguarnecida, pulou o portão, utilizou de uma barra de ferro para arrombar a porta dos fundos, adentrou no imóvel e passou a revirar os objetos em busca de coisas para subtrair.

Ocorre que nesse ínterim os Policiais Militares, que já haviam sido acionados por vizinho da vítima que percebeu toda a movimentação, empreenderam diligências no local, impedindo a consumação da subtração pelo denunciado que, ao perceber a presença dos Policiais Militares, buscou se esconder embaixo de uma cama no interior do imóvel.

O denunciado foi encontrado e preso em situação de flagrância.

Diante do exposto, o
Ministério Público
denuncia
Adilson Eloy dos Reis, vulgo “Adilsinho”,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), II (escalada), CP c/c art. 14, inciso II do Código Penal (...)”
(sic do id. 116943632 – pág. 2).

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2020 (id. 116943632 – pág. 70).

Devidamente citado, o apelado apresentou resposta à acusação em 21 de agosto de 2020, assistido pela Defensoria Pública (id. 116943632 – pág. 87).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 08 de setembro 2020, procedida à oitiva das testemunhas PM Amarildo Rodrigues de Souza, PM Fábio Júnior Martins Novaes, Diego Montel Diniz (sobrinho da vítima), Diego Anselmo Nunes Rocha (vizinho da vítima) bem como o interrogatório do apelado Adilson Eloy dos Reis (id. 116943632 – pág. 125).

Na sentença, em 11 de setembro de 2020, o juiz de direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, afastou as qualificadoras da escalada (art. 155, § 4 o, II do CP) e do rompimento de obstáculo (art. 155. § 4o, I do CP), condenando o apelado pelo crime de tentativa de furto, porém em sua forma simples, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 116943632 – pág. 129).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal pleiteando o reconhecimento da qualificadora descrita no art. 155, § 4o, I do CP (id. 116943632 – pág. 154).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, ao argumento de que não houve perícia que pudesse justificar a incidência da qualificadora (id. 116943632 – pág. 183).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Élio Américo manifestou-se pelo provimento do vertente recurso de apelação, consignado que:

“(...) imperioso o reconhecimento da qualificadora constante do inc. I, do § 4o, do art. 155 do Estatuto Repressivo, porquanto sobejamente demonstrado que, para a prática do crime de furto,
ADILSON ELOY DOS REIS,
arrombou a porta da residência o que constitui, de fato, uma via anormal de acesso ao local em que se procedeu à subtração, exigindo maior esforço para a consecução do delito
(sic do id. 121463979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADILSON ELOY DOS REIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Parquet
, em face de decisão que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e não reconheceu a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto (art. 155, § 4o, I do CP).

Não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade, passo a análise do único ponto questionado no recurso ministerial.

Não obstante o magistrado sentenciante tenha consignado que:

“(...) Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP), não deve ser reconhecida, prosperando-se a tese defensiva.

Ora, como a destruição e o rompimento de obstáculo deixam vestígios, é imprescindível a elaboração de exame de corpo delito, direto ou indireto, para comprovação da materialidade, não podendo a confissão do acusado e as declarações da vítima substituí-lo, nos termos do que dispõe categoricamente o art. 158 do CPP.

(...)

No caso em comento, não foi apontado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público qualquer fundamento capaz de justificar a não realização de perícia, não bastando haver fotos do local arrombado ­– fotos estas, diga-se de passagem, que estão em preto e branco e são incompreensíveis. Por isso, não pode incidir a qualificadora em apreço (...)”
(sic do id. 116943632 – pág. 130).

Da análise do caderno processual, verifica-se que assiste razão ao
Parquet,
sendo impositivo o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que em sede judicial, o PM Amarildo Rodrigues de Souza narrou que:

“(...) que a PM foi acionada via 190 sobre uma ocorrência de furto à residência. Relatou que chegando ao local, verificou que a porta do fundo estava arrombada, com uma barra de ferro ao chão. Disse que localizaram o réu Adilson Eloy escondido embaixo da cama do quarto da casa da vítima. Afirmou que o muro da residência estava quebrado e não seria necessário pular para adentrar ao quintal. Por fim, disse que próximo à porta da cozinha, local por onde o réu entrou, já próximo à área externa, havia um climatizador no chão (...)”
(Relatório de mídia audiovisual – excerto extraído da sentença id. 116943632 – pág. 130).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Fábio Júnior Martins Novaes, pormenorizando que:

“(...) atendeu a ocorrência de furto, onde constatou que a porta da casa estava arrombada, com uma barra de ferro caída ao chão, e que localizaram o réu Adilson Eloy escondido embaixo da cama da vítima. Narrou que ao lado da porta havia uma climatizador pronto para ser levado (...)” (
Relatório de mídia audiovisual – excerto extraído da sentença id. 116943632 – pág. 130).

Realmente, não há nos autos perícia levada a efeito por perito oficial. O que foi produzido é o
“Auto de Constatação Indireto de Local de Furto”
, realizado
in loco
por investigadores de polícia, que certificaram a existência de danos na porta da residência da vítima, constatando que a fechadura da porta da residência foi quebrada (id. 116943632 – pág. 23).

Ainda que inexistente perícia oficial é admitida a realização de auto de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior e devidamente compromissados, nos
termos
do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados. (...)”
(AgRg no REsp 1963511/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, o laudo foi confeccionado por dois investigadores de polícia, devidamente compromissados, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, sendo apreendido o instrumento utilizado para o arrombamento (termo de exibição e apreensão id. 116943632 – pág. 22).

Nesse passo, tenho que o auto de constatação e a prova oral colhida são suficientes à demonstração da qualificadora em questão, não sendo caso de afastamento. Acolhido o pleito ministerial, passo a dosimetria:

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, eis que ostenta vasta ficha criminal conforme se depreende das informações extraída do SEEU, executivo de pena n. 3244-59.2016.8.11.0012.

Utilizo a condenação do processo criminal n. 753-16.2015.8.11.0012 (Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, trânsito em julgado em 02/05/2016) para exasperar a pena na primeira fase do processo dosimetrico
, inexistindo outros elementos a serem sopesados nessa fase, f
ixo a pena basilar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência (autos n. 1557-47.2016.8.11.0012, Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, transito em julgado em 12/02/2019), já reconhecida em primeiro grau, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, (08) oito meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase não há causas de aumento, porém sendo o crime tentado, incide a causa de diminuição disposta no art. 14, II do CP. Analisando-se o
inter criminis
, é possível aferir que o apelado adentrou o imóvel e separou os bens (climatizador e carnes congeladas), que já estavam prontos para serem subtraídos, não sendo o delito concretizado em razão da rápida atuação da polícia militar. Assim, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço). Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para reconhecer a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I do CP), e readequar a pena para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022